Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-41.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
28/11/2022
Número: 0600243-41.2020.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 03/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
DEMOCRATAS - DEM, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ISRAEL FERNANDES DA SILVA (EMBARGANTE)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
PEDRO DEBONI LUPION MELLO (EMBARGANTE)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO
ESTADO DO PARANA (EMBARGANTE)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43447097
25/11/2022
17:27
Acórdão
Acórdão

Num. 43447097 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517273487700000042411673
Número do documento: 22112517273487700000042411673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 10:15:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.550
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600243-
41.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO
PARANA
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
EMBARGANTE: PEDRO DEBONI LUPION MELLO
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
EMBARGANTE: ISRAEL FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2019. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
PREQUESTIONADA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. A alegação apresentada pelo embargante consiste, em
verdade, na pretensão de reexame da decisão, já que evidente a
intenção de rediscutir os fundamentos e a conclusão do
acórdão, o que é inviável nesta estreita via procedimental.
2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral
c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 43447097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517273487700000042411673
Número do documento: 22112517273487700000042411673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 10:15:16
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Comissão Provisória Regional do Democratas do Estado
do Paraná, em face do Acórdão de ID 43204808, que aprovou as contas com ressalvas e impôs o
recolhimento do valor de R$ 4.569,12 ao Tesouro Nacional.

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão no acórdão, conforme os seguintes termos:
a. Os valores doados por Israel Fernandes da Silva e Nelson Justus e
autodeclarados pelo prestador são autênticos, destacando que “não há porque
se presumir errôneas as informações autodeclaradas pelo ora peticionário”;
b. Há vínculo entre os doadores e o Partido Democratas;
c. Foi requerida a juntada do livro razão a fim de comprovar a origem das
doações, asseverando que “[as] doações, além de serem oriundas de pessoas
diretamente vinculadas a agremiação, como exposto acima, foram comuns ao
longo do exercício, conforme se pode extrair do extrato bancário já carreado aos
autos e do livro razão ora anexado”;
d. A documentação necessária ao exame das contas foi apresentada;
e. Cabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
reconhecer a origem das doações autodeclaradas;
f. Deve ser considerada prequestionada a matéria para fins admissibilidade de
recurso na instância superior;
g. Ao final, requer a declaração das omissões, bem como o reconhecimento da
origem das doações e, consequentemente, o afastamento da devolução do valor
de R$ 4.500,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se no sentido de rejeitar os embargos de
declaração.
É o relatório.

Num. 43447097 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517273487700000042411673
Número do documento: 22112517273487700000042411673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 10:15:16

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
O acórdão embargado restou assim ementado:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
PAGAMENTO MULTAS. DIVERGÊNCIA DA INFORMAÇÃO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADES QUE NÃO SE REVESTEM DE GRAVIDADE
SUFICIENTE A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS,
COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para o pagamento de multas.
Divergências entre as informações prestadas e as respectivas comprovações implicam na devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
2. Os recursos recebidos requerem a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou
materiais, admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, caso contrário, configuram recursos de
origem não identificada, ensejando o recolhimento dos valores não comprovados ao Tesouro Nacional.
3. Considerando que o valor das irregularidades é diminuto e o percentual das falhas revela–se baixo, bem
como não houve mácula à lisura contábil, é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para o fim de aprovar as contas com ressalvas.

Num. 43447097 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517273487700000042411673
Número do documento: 22112517273487700000042411673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 10:15:16
4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado porque teria deixado de reconhecer a
origem das doações realizadas por Israel Fernandes e Nelson Justus. Ocorre que, apesar de declaradas, não
se comprovou a contraparte das doações, ou seja, a documentação apresentada pelo prestador diverge dos
extratos eletrônicos disponibilizados pelas instituições bancárias.

Isso porque, a questão da ausência de comprovação da origem e destinação das doações, assim como todas
as demais alegações do recorrente, foi devidamente debatida no acórdão.

Confira-se o seguinte trecho do voto:
“2. Recursos de Origem Não Identificada
Na sequência, quanto ao tópico “outros recursos”, a questão cinge-se à comprovação da
origem dos recursos. Tem-se que o partido não se desincumbiu do ônus de apresentar
documentação, tais como contratos, notas fiscais, dentre outros que comprovem que os
recursos, de fato, são provenientes dos contribuintes identificados pelo sistema SPCA.
Nos termos da Res.TSE nº 23.609/2019:
(...)
A utilização de recursos de origem não identificada se configura em irregularidade grave,
pois dificulta a fiscalização e transparência das contas partidárias.
(...)
Assim, diante da ausência de documento idôneo para a comprovação das doações, o valor
de R$ 4.500,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
A agremiação, conforme parecer, não comprovou a origem destes recursos, totalizando,
nesta pendência, o valor de R$4.500,00. “
Apesar das alegações, acrescente-se que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) doado por
Nelson Justus está em desacordo com a exigência do art. 8º, § 3º da Resolução 23.604/2019. É que as
doações de valor igual ou acima de R$ 1.064,10, (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos) ensejam
modo e forma específica para sua realização.

art. 8º Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente
aos órgãos de direção nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que devem
remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o
demonstrativo de seu recebimento e da respectiva destinação, acompanhado do
balanço contábil (art. 39, § 1º, da Lei nº 9.096/95) .
(...)
§ 3º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e

Num. 43447097 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517273487700000042411673
Número do documento: 22112517273487700000042411673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 10:15:16
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação ou cheque cruzado e nominal.
Dessa forma, não assiste razão ao embargante ao pleitear a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, eis que se trata, em verdade, de irregularidade insanável. O valor de R$ 4.500,00
referente às doações deve ser recolhidos ao Tesouro Nacional, porque, frise-se, o prestador fez mera
declaração, sem que se comprovasse documentalmente a procedência e destinação das doações.

No que tange à documentação agora juntada, não prosperam os argumentos do embargante. A parte foi
intimada para se manifestar após o parecer conclusivo e o fez, conforme alegações finais (IDs 43066151).
Veja-se, que a juntada de documentos está sujeita à preclusão “tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas”(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

Ademais, em recente decisão, o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2018.
DESAPROVAÇÃO.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos Declaratórios constituem recurso de integração ou complementação, destinados a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto a respeito de questões sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além, é claro, para corrigir erros materiais na decisão (art.
1.022 do Código de Processo Civil).
2. Compulsando os autos, observo que os Embargantes buscam, em verdade, a indevida rediscussão da
matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes.
3. A Decisão embargada foi bastante clara ao afirmar que o motivo da desaprovação das contas foi a juntada
da documentação que comprova as propriedades dos veículos, tão somente na fase recursal.
4. Nos autos, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte e da Corte
Superior Eleitoral, não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo
de contas, documentos após o Parecer Conclusivo na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir as falhas e não o fez em momento
oportuno, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(RECURSO ELEITORAL nº 060055718, Acórdão de , Relator(a) Des. Delicia Feitosa Ferreira Sudbrack,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 28/09/2022, Página 06/11).
É certo que a questão das doações eleitorais não se comprovam apenas com o lançamento do número de
CPF do doador, a Resolução exige que, para além disso, conforme art. 8º da Res. TSE nº 23.604/2019, “(...)
devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de
seu recebimento e da respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil”. Portanto, ainda que não
exaurido, o assunto foi devidamente abordado e nem mesmo a documentação ora apresentada afasta a
irregularidade.

Num. 43447097 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517273487700000042411673
Número do documento: 22112517273487700000042411673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 10:15:16
Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, os embargantes buscam
rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar
contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou esta Corte, não
houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se utilizar da via
recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos por ele suscitados,
nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c art. 1.022, do
CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e os REJEITE, a fim de manter-se
integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600243-41.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTES: COMISSAO PROVISORIA
REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO PARANA, PEDRO DEBONI LUPION MELLO,
ISRAEL FERNANDES DA SILVA - Advogados dos EMBARGANTES: FERNANDO BUENO DE
CASTRO - PR0042637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.11.2022.

Num. 43447097 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517273487700000042411673
Número do documento: 22112517273487700000042411673
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 10:15:16